Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701373-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA RAMOS, CRISTIANO ROCHA DOS SANTOS, CIRLENE DA ROCHA SANTOS, C.P.C. REPRESENTANTE: C. M.C. AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA PEREIRA RAMOS E OUTROS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de alvará judicial, que tem por objeto os valores existentes no BRB Banco de Brasília e a restituição de imposto de renda em nome do falecido João Pereira dos Santos. Registram que a decisão determinou a expedição de alvará somente em nome dos filhos do de cujus, com base na Lei n. 6.858/1980, entendendo que a viúva não é parte legítima para o recebimento dos valores pleiteados. Sustentam que a lei mencionada foi promulgada com o intuito de contribuir para que fosse implementado um programa de desburocratização em nosso país, sendo aplicável desde que não houvesse conflito entre os dependentes habilitados perante a Previdência Social e os herdeiros necessários do falecido, conforme disciplina o art. 1.845 do Código Civil. Ressaltam que a viúva, primeira agravante, é habilitada como dependente do de cujus junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, conforme comprova, não podendo o direito dos descendentes prevalecer sobre o direito de qualquer herdeiro necessário, o que revela o desacerto do ato agravado. Defendem, assim, a tese de que a viúva também deve receber os valores encontrados no BRB e na Receita Federal, juntando jurisprudência em seu favor. Ao final, requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a r. decisão, reconhecendo-se o direito ora postulado. Recurso isento de preparo (ID 13822790 - Pág. 53 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso II do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, a viúva, primeira agravante, foi excluída do polo ativo da demanda quando os patronos apresentaram emenda a inicial (ID 13822790 - Pág. 77/82), em atendimento à determinação judicial para que constassem tão somente os requerentes habilitados junto ao órgão empregador (ID 13822790 - Pág. 64 e ID 13822790 - Pág. 74). O processo prosseguiu, então, somente em relação aos filhos do de cujus, sendo prolatada sentença de ID 13822790 - Pág. 133, resolvendo o mérito da demanda e determinando a expedição de alvará para levantamento dos saldos constantes na conta bancária do falecido e sua restituição de imposto de renda. A apresentação posterior de nova declaração do órgão empregador, incluindo a viúva como dependente do de cujus, não acarreta os efeitos ora buscados, porque sequer compõe o polo ativo da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial, pois há interesse de incapazes. Oficie-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 18:37:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator